Tribunal: TJMT
Processo: 0008842-55.2017.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008842-55.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER MATTOS - CPF: 468.912.931-20 (APELADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4113-02 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL, em razão do inconformismo com a sentença de ID 19583453, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 8842-55.20l7.811.0045, movidos por TEREZINHA DE JESUS SCHIRMER DE MATTOS, julgou procedente o pedido inicial para determinar a desconstituição da penhora do imóvel
sub judice,
determinar o imediato cancelamento da penhora realizada no âmbito da demanda executiva no 3728-87.2007.8.11.0045 e a manutenção da autora na posse do bem e, por fim, condenou a empresa embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID 19583455, o banco apelante defende exclusivamente a necessidade de redução dos honorários fixados pelo juízo
a quo
.

A apelada ofertou contrarrazões, no ID 19583483, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte apelante contra o valor fixado a título de honorários advocatícios - 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, estimada em R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

A autora manejou embargos de terceiro em desfavor da instituição financeira apelada, visando a desconstituição da penhora recaída sobre seu bem imóvel. A ação foi julgada à revelia.

Adveio a sentença hostilizada que julgou procedente os pedidos da embargante e condenou o banco embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

É certo que a sucumbência tem sua raiz hermenêutica no princípio da causalidade. Essa é a exegese do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil ao dispor que
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
. Assim, aquele que deu causa ao início do processo litigioso deve arcar com as despesas processuais dele decorrentes.

Assim, é seguro concluir que a ação assumiu caráter litigioso, tornando imprescindível a aplicação das regras relativas à condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte e do c. STJ, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES -
EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, I, CPC - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2o, CPC - 10% DO VALOR DA CAUSA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA
- MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, ART. 85, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
A parte que deu causa ao processo deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários da parte adversa.”
(TJMT, Ap 113425/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) – grifei.

“PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO.
PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2.
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
. 3.
A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.”
(REsp 1678132/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017) – grifei.

Conforme preceitua as alíneas do art. 85, §2o, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na espécie, o patamar fixado a este título, de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, foi arbitrado em quantia razoável, posto que o resultado da execução promovida de forma imprudente pelo banco embargado, em desfavor da embargante, poderia ser a perda de bem imóvel de valor considerável (R$480.000,00)

Por essa razão, entendo que a verba honorária deve ser mantida, pois arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo ser majorado na hipótese de fixação em montante irrisório.”
(RAI no 51.704/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 06.07.2016).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com força no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020